Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANOTAÇÃO DO GRAVAME. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o registro de gravame de veículo no órgão de trânsito, é pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
2. De acordo com a regra prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro da anotação respectiva em cartório ou no órgão de trânsito que tenha a atribuição de promover o respectivo licenciamento.
3. O Sistema Nacional de Gravames - SNG é utilizado pelas instituições financeiras para a prévia anotação do gravame que recaiu sobre veículo objeto de negócio jurídico de mútuo garantido por meio de alienação fiduciária, não podendo ser entendida a existência de registro do aludido negócio no SNG como o cumprimento da exigência prevista no art. 1361, § 1o, do Código Civil.
4. A ausência de comprovação da anotação do gravame nos cadastros do DETRAN demonstra, portanto, que não se encontra implementado pressuposto de desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual.
5. Recurso conhecido e provido.